Tribunal: TJES
Processo: 5008642-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008642-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE ARGENTINO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DECIS
ÃO FUNDAMENTADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas pelo paciente e do risco de reiteração delitiva.

2. O crime de homicídio qualificado, por cuja indicada autoria o paciente foi preso, em seu preceito secundário encontra pena privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo ao comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008642-72.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE ARGENTINO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ ARGENTINO DOS SANTOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com emprego de meio que gerou perigo comum e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV, CP), e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que, a decisão a qual manteve a segregação cautelar, carece de fundamentação idônea, e que não estão preenchidos os requisitos da medida.

Afirma, nesse sentido, que a gravidade em abstrato do delito não pode ser utilizada como fundamento da prisão preventiva, sob risco de caracterizar-se antecipação de pena.

Ressalta que o paciente é detentor de ocupação lícita e residência fixa.

Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para que o paciente seja posto em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. Ao final, manifestou o impetrante o interesse em proferir sustentação oral.

Pois bem.

Na origem, o paciente está sendo processo por ter determinado a morte de André Carlos do Amparo Carvalho, executada, a seu mando, pelo adolescente P. H. A. Z., fato ocorrido em 22 de abril de 2020.

No que toca à alegação de ausência de motivos que autorizam a manutenção da cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser concedida, não se tendo configurado o alegado constrangimento ilegal.

Verifico, com efeito, que a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, sucintamente apontados nas decisões constritivas, estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo.

A autoridade apontada como coatora, nesse contexto, registrou que subsistiam os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, enfatizando a gravidade concreta do delito, “
na medida em que o acusado determinou que o menor P H. A. Z., efetuasse disparos de arma de fogo para ceifar a vida da vítima, por desavença no tráfico de drogas, o que foi feito no estabelecimento comercial de propriedade da própria vítima
”, e o risco de reiteração delitiva, considerando que “
o denunciado responde a outra ação penal por crime da mesma natureza, onde já foi pronunciado, bem como a processos para apuração de atos infracionais análogo aos crimes de receptação e tráfico de drogas
”. Tudo isso denota a necessidade do seu acautelamento para garantia da ordem pública.

Além disso, o crime de homicídio qualificado, por cuja suposta autoria o paciente foi preso reclama, no preceito secundário da respectiva norma penal incriminadora, pena superior a 04 (quatro) anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do CPP, constituindo-se em mais dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente.

Assim, afigura-se inadequada, por ora, a pretensão de revogação da prisão preventiva, patenteadas que estão, nestes autos de habeas corpus, as condições veiculadas nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Cumpre salientar, por fim, que as condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento.

Por todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.